Tribunal: TJMMG
Processo: 2000872-77.2025.9.13.0003
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000872-77.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 04/11/2025 Publicação: 07/11/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA – ARTIGO 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR ESTE FEITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, NÃO ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE – RECURSO RECEBIDO COMO TEMPESTIVO – NO MÉRITO, MILITAR DA RESERVA FEZ CRÍTICA SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE OUTRO MILITAR TAMBÉM DA RESERVA, EM REDE SOCIAL, FORA DO QUE PREVÊ O ARTIGO 9º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NÃO CONFIGURANDO A PRÁTICA DE CRIME MILITAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O PROCESSO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao recurso, para manter incólume a decisão de primeiro grau que declarou a incompetência absoluta da Justiça Militar Estadual para processar e julgar a queixa-crime distribuída sob o n. 2000230-98.2025.9.13.0003; vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao recurso para declarar a competência da Justiça Militar. RELATÓRIO O deputado federal Geraldo Junio do Amaral, Cabo da reserva da PMMG, ofereceu, perante o juízo da Auditoria de Justiça Militar Estadual, queixa-crime contra o Cel PM QOR Edvaldo Piccinini Teixeira Júnior pelos crimes de difamação e injúria previstos nos artigos 215 e 216, ambos do Código Penal Militar, em virtude de, no dia 13/03/2025, ter o querelado, em uma postagem publicada na rede social Instagram pelo perfil @juliodepaula99, tecido comentários por meio do seu login @edvaldopiccininijunior (evento 1 - DOC4 - fls. 06 dos autos nº 2000230-98.2025.9.13.0003), no sentido de que o querelante não passava de um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 “moleque” e não possuía “a mínima noção da grandeza e complexidade da PMMG”, devendo “se calar em assuntos da Gloriosa e continuar apenas lambendo as bolas do mito dele” (evento 1 - DOC4 - fls. 05 dos autos nº 2000230-98.2025.9.13.0003). Distribuída a peça inicial, em princípio, à 5ª AJME sob o n. 2000230-98.2025.9.13.0003 (evento 1 dos autos n. 2000230-98.2025.9.13. 0003), após ser expedida certidão sinalizando a correlação desse feito com o de n. 2000235- 29.2025.9.13.0003 (evento 2 dos autos n. 2000230-98.2025.9.13.0003), procedeu-se à sua redistribuição por prevenção à 3ª AJME (eventos 5 e 6 dos autos n. 2000230-98.2025.9.13. 0003). Ocorre que, antes disto, nos autos n. 2000235- 29.2025.9.13.0003 versando sobre o mesmo fato, o representante do Ministério Público requereu a urgente remessa do feito à Corregedoria da PMMG, para fins de instauração de inquérito policial militar (IPM) - evento 4 (autos nº 2000235-29.2025.9.13.0003), o que foi deferido pelo juízo (evento 6 dos autos n. 2000235-29.2025.9.13.0003), seguindo-se a regularização da representação processual do querelante (evento 13 - PROC2 dos autos n. 2000235-29.2025.9. 13.0003), até que o Corregedor da PMMG, por meio do ofício n. 379.1.1/2025-CPM, pugnou pela reconsideração da requisição de instauração de IPM por entender que não houvera a indispensável subsunção da conduta às hipóteses previstas no artigo 9º do CPM, já que inexistia hierarquia entre o deputado federal Geraldo Junio e o Cel QOR Edvaldo Piccinini, além de o comentário publicado pelo querelado não se referir à disciplina militar, nem mesmo se traduzir em crítica a medida adotada pelo Governo de Minas Gerais ou ofensa à imagem da Corporação, muito embora não estivesse afastada eventual configuração de crime comum, cuja apuração ultrapassa os limites das atribuições da Polícia Judiciária Militar (evento 20 - OFIC2 dos autos n. 2000235-29.2025.9.13.0003). Diante disso, apesar de o querelante ter imediatamente pugnado pela desconsideração do ofício proveniente da Corregedoria da PMMG e pleiteado a consequente instauração do IPM (evento 22 dos autos n. 2000235-29.2025.9.13. 0003), o Promotor de Justiça, após detida análise dos fatos, reconsiderou o seu posicionamento anterior (evento 24 dos autos n. 2000235-29.2025.9.13.0003) e, aliando-se aos argumentos trazidos pelo Corregedor, arguiu a incompetência absoluta da Justiça Militar para apreciar o feito, uma vez que, além dos motivos expendidos no ofício n. 379.1.1/2025-CPM, o querelado, ao redigir o comentário, não agiu em situação de atividade ou em local sujeito à administração militar, inclusive porque, para a caracterização do delito militar, não basta que as partes sejam militares, mas, também, que haja definição do crime como tal, o que, no presente caso, não se verifica diante do conteúdo das alíneas do inciso III do artigo 9º do CPM. Assim, em decisão datada de 05/07/2025, foi declarada a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar em ambos os autos, oportunidade em que o juiz de direito substituto da 3ª AJME determinou as suas remessas à Vara Criminal da Comarca de onde se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 deram os fatos (evento 13 dos autos n. 2000230-98.2025.9. 13.0003 e evento 26 dos autos n, 2000235-29.2025.9.13.0003). Inconformado com a decisão, o querelante interpôs recurso em sentido estrito nos autos n. 2000230-98.2025.9.13.0003, com fundamento no artigo 516, alínea “e”, do CPPM. Em suas razões, o recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de sua intimação, uma vez que, segundo ele, ficou impossibilitado de se manifestar de maneira tempestiva e adequada sobre a matéria, configurando-se vício insanável que macula o processo ante a afronta direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, insurge-se contra a decisão que declarou a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito ao argumento de que o Corregedor da PMMG não somente descumpriu a determinação judicial de instauração do IPM, como, também, encaminhou ofício ao juízo militar sustentando a incompetência da Justiça Castrense, cujo teor mais se assemelha a uma “defesa preliminar” em favor do então querelado; que, em que pese a patente ilegalidade da manifestação do Corregedor da PMMG, o representante do Órgão Ministerial e o Magistrado da 3ª AJME entenderam pela incompetência da Justiça Militar; que, na verdade, os comentários do querelado, ora recorrido, atingiram diretamente a ordem militar, porquanto depreciaram a sua atuação na condição de deputado federal em assunto relacionado à administração militar, mesmo porque fazem referência expressa à Corporação; que o ora recorrente, muito embora integre os quadros da reserva, mantém vínculo com a PMMG, e as ofensas ocorreram em contexto de debate sobre um anúncio relativo ao auxílio-alimentação dos militares da ativa, sobretudo porque o recorrido não seria contemplado por esse benefício. Em suas contrarrazões, o promotor de justiça atuante na 3ª AJME rebate as teses recursais, sustentando, primeiramente em relação à preliminar, que o recorrente tomou, sim, ciência da decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Militar, já que os processos são públicos e a decisão do feito n. 2000230-98.2025.9. 13.0003 teve os mesmos fundamentos da proferida nos autos n. 2000235-29.2025.9.13.0003 (fl. 02), sendo certo que contra esta última ele, inclusive, insurgiu-se interpondo “recurso à instância revisora do Ministério Público”; que, portanto, ocorreu a preclusão consumativa ante o princípio da unirrecorribilidade, considerando ser o processo n. 2000230- 98.2025.9.13.0003 acessório. Em relação ao mérito, com base em entendimento jurisprudencial acerca da matéria, aduz que a graduação do ora recorrente, ocupante da reserva não remunerada desde dezembro de 2018, não é superior ao posto do querelado, ora recorrido, tampouco a sua condição de deputado federal lhe confere autoridade hierárquica sobre os integrantes das fileiras da PMMG; que o comentário do querelado não versa sobre disciplina e hierarquia militares, tampouco afeta a imagem da Corporação, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 9º, inciso III, do CPM, até porque o texto por ele redigido foi direcionado à honra do deputado federal em decorrência da sua atuação parlamentar; que, enfim, não basta, para a caracterização do delito militar, que as partes sejam militares, mas, ainda, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que haja definição do crime como tal, o que não se verifica no presente caso. Em juízo de retratação, o juiz de direito substituto da 3ª AJME manteve a decisão proferida no evento 13 dos autos originários declarando a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o presente feito, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Formado o traslado do recurso em sentido estrito e registrado sob o n. 2000872-77.2025.9.13.0003, subiram os autos eletrônicos trasladados ao Tribunal de Justiça Militar (evento 3 destes autos), onde foram distribuídos à 1ª Câmara e, então, remetidos com vista à Procuradoria de Justiça, para sua manifestação. Em parecer ofertado no Evento 7 – PARECER1, a eminente procuradora de justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo deputado federal Geraldo Junio do Amaral, mantendo-se a decisão de primeira instância que declarou a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a queixa-crime distribuída sob o n. 2000230-98.2025.9.13. 0003. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar arguida de nulidade da decisão que declarou a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar este feito, diante da ausência de intimação do recorrente. Alega a defesa do recorrente que não houve intimação acerca da decisão que declarou a incompetência para processar e julgar este processo nestes autos, sustentando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, inciso LV, da CF/88 e às regras de intimação previstas no art. 288 e seguintes do CPPM. Ainda que não tivesse havido a intimação do requerente da decisão proferida no evento 13 dos autos de n. 2000230-98.2025.9.13.0005, em decorrência de o cartório ter intimado tão somente o Ministério público (evento 14), essa falha cartorária em descumprir a determinação do juízo em nada prejudicou o recorrente. Como não foi intimado, o seu prazo para interposição do presente recurso também não teve início, sendo considerado tempestivo o RESE, mesmo tendo sido interposto mais de 1 (um) mês depois da decisão impugnada. Dessa forma, se, por um lado, a não intimação do requerente importa em reconhecimento da tempestividade do recurso em sentido estrito, a fim de não prejudicar a parte que não deu causa à falha, por outro lado, não importa em reconhecimento de qualquer nulidade da decisão que declarou a incompetência, em respeito ao princípio pas de nullité sans grief, há muito reconhecido no processo penal militar, nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, que assim dispõe: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Art. 499 – Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Nesse contexto, eventual prejuízo para o requerente estaria configurado se o juízo não conhecesse do recurso interposto e isso não ocorreu. Portanto, os postulados do contraditório e da ampla defesa foram exercidos plenamente, motivo pelo qual rejeito esta preliminar. No mérito, verifico que toda esta discussão gira em torno da instauração de Inquérito Policial Militar com a finalidade de investigar o crime militar tipificado no artigo 166 (publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar, que assim dispõe: Publicação ou crítica indevida Art. 166 – Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo. Pena: detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Temos que dissecar o caput desse artigo, que se subdivide em três partes para se tipificar esse delito. A primeira parte trata da conduta do militar de publicar, sem licença, ato ou documento oficial. Está evidente que essa não foi a conduta praticada pelo Cel QOR Edvaldo Piccinini, que não publicou qualquer ato ou documento oficial. Ele apenas fez um comentário em rede social. O requerente alega que o Cel Veterano Edvaldo Piccinini teria incorrido na segunda parte do caput do art. 166, que consiste em: “criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar”. Entretanto, o Cel QOR Edvaldo Piccinini não é subordinado do deputado federal Geraldo Junio do Amaral, que é Cb PM QPR, da reserva da Polícia Militar. Na verdade, o Cb QPR Geraldo Junio é subordinado do Cel QOR Piccinini na estrutura hierárquica da Polícia Militar de Minas Gerais, mas, como parlamentar, não existe subordinação entre ambos. Não é o caso de se aplicar essa segunda parte. Em relação à terceira parte do art. 166: “ou a qualquer resolução do Governo”, em momento algum foi feita qualquer crítica a atos praticados pelo chefe do Poder Executivo Estadual. Inaplicável também essa terceira parte. O texto atribuído ao Cel PM QOR Edvaldo Piccinini claramente faz uma crítica à atuação do deputado federal na sua atividade parlamentar como deputado federal e foi publicada em rede social acessível a indeterminado número de pessoas. No entanto, para que possa caracterizar crime militar, é preciso preencher três objetivos específicos: a) publicar, sem licença, ato ou documento atinente à disciplina militar; b) criticar publicamente ato de superior hierárquico; e c) criticar resolução de Governo. O que se observa é que, em momento algum, esses três objetivos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 atingiram os bens jurídicos tutelados previstos na Parte Especial do Código Penal Militar - Título II – Dos Crimes contra a Autoridade ou Disciplina Militar. Além do mais, verifica-se que a crítica feita pelo Cel QOR Edvaldo Piccinini não recai sobre “assunto atinente à disciplina militar” nem sobre “a resolução de governo”. Em que pese a fala inicial do deputado federal estar relacionada à aprovação de auxílio-alimentação para agentes da segurança pública do serviço ativo, o comentário cuja autoria é atribuída ao Cel QOR Edvaldo Piccinini Teixeira Júnior não faz qualquer apontamento negativo à medida adotada pelo Governo de Minas, bem como não contém ofensas aos princípios da hierarquia e disciplina ou à imagem institucional da Polícia Militar de Minas Gerais. O bem jurídico protegido pelo tipo penal previsto no artigo 166 do Código Penal Militar é a “autoridade” ou “disciplina militar”, sendo o Estado o sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados, por meio da Administração Militar que se vê lesada em sua disciplina militar. Um outro aspecto que julgo extremamente relevante é o fato da impossibilidade de se classificar a conduta praticada pelo Cel QOR Edvaldo Piccinini como crime militar, pois, conforme estabelece o artigo 9º, inciso III e suas alíneas, do Código Penal Militar (CPM), as condutas praticadas por militares da reserva ou reformados somente serão consideradas como crime militar se forem praticadas contra o patrimônio ou a ordem administrativa militar ou contra outro militar que se encontre no exercício das funções, o que não ocorreu no presente caso. Para melhor elucidar essa questão, transcrevo parte do artigo 9º, inciso III, do CPM: Art. 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; b) em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo; c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras; d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Percebe-se que os militares da reserva ou reformados somente serão considerados sujeitos ao Direito Penal Militar quando praticarem crime militar definido em lei, em local sujeito à administração militar ou em razão do serviço, o que não se verifica no presente caso. Conforme destacou o Ministério Público em sua manifestação, o suposto delito teria ocorrido em uma rede social (Instagram), no dia 13 de março de 2025, em que Edvaldo Piccinini Teixeira Júnior, já como coronel da reserva, proferiu crítica a ato do deputado federal Geraldo Junio do Amaral, no exercício de sua atividade parlamentar. Portanto, não houve emprego de qualquer atividade ou função militar, tampouco o comentário se deu em instalações da Polícia Militar de Minas Gerais, afastando-se, assim, o liame com a disciplina ou hierarquia militar exigido pelo art. 9º, III do Código Penal Militar. Dessa forma, não se configuram, portanto, os requisitos do tipo penal previsto no art. 166 do Código Penal Militar, nem de qualquer outra figura típica militar, uma vez que não há ofensa à Administração Militar, à autoridade ou à disciplina militar. Se a conduta do investigado é criminosa, trata-se, em verdade, de crime comum, e não militar, pelo que compete à Justiça Comum analisar o caso. Nesse contexto, os argumentos trazidos nos autos pelo Ministério Público e a declaração de incompetência absoluta da Justiça Militar para processar e julgar este feito estão absolutamente corretas e não merecem qualquer reparo. Nesses termos, nego provimento ao recurso interposto pelo deputado federal Geraldo Junio do Amaral, para manter incólume a decisão de primeira instância que declarou a incompetência absoluta da Justiça Militar Estadual para processar e julgar a queixa-crime distribuída sob o n. 2000230-98.2025.9.13. 0003. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Peço a mais respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator, Dr. Rúbio Paulino Coelho, para divergir de seu judicioso voto. Após detida análise dos autos e reflexão sobre a matéria posta em debate, formei o convencimento de que o presente Recurso em Sentido Estrito merece ser provido, devendo a r. decisão de primeiro grau ser reformada para que se reconheça a competência desta Justiça Militar Estadual para o processamento e julgamento do feito. A controvérsia central que se apresenta a esta Colenda Câmara não reside na ocorrência ou não dos fatos, nem mesmo, nesta fase incipiente, na configuração definitiva dos delitos. O cerne da questão é eminentemente processual e definidor: os fatos narrados, tal como se apresentam, são suficientes para atrair a jurisdição especializada desta Justiça Militar, ou, ao contrário, representam matéria afeta exclusivamente à Justiça Comum? O Eminente Relator, em seu voto, concluiu pela segunda hipótese, entendendo que a conduta se circunscreve a uma crítica de natureza TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 política, sem atingir os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Militar. Ouso discordar, por entender que tal perspectiva, com o devido respeito, desconsidera elementos fáticos e simbólicos cruciais que vinculam a conduta, de forma indelével, à seara militar. O voto do eminente Relator procedeu a uma análise tripartida do art. 166 do Código Penal Militar, concluindo, de forma sucinta, que a conduta praticada pelo representado não se amoldaria a nenhuma das hipóteses do tipo. Respeitosamente, considero que a análise merece um aprofundamento, especialmente quanto à sua parte final. Dispõe o artigo: Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo. Concordo com o Relator que o representado não publicou ato ou documento oficial, nem criticou ato de superior hierárquico. No entanto, o tipo penal também criminaliza a conduta de “criticar publicamente assunto atinente à disciplina militar”. A meu sentir, é precisamente aqui que a conduta, em tese, se enquadra. O conceito de “disciplina militar” não se esgota no mero acatamento de ordens ou na observância de regulamentos. Ele abrange um complexo de valores que inclui o respeito à hierarquia, o decoro da farda (mesmo na inatividade, quando se fala em nome dela), o espírito de corpo e a manutenção da autoridade. Quando um coronel da reserva, em uma plataforma de ampla visibilidade, determina que um cabo da reserva deve “se calar em assuntos da Gloriosa”, ele está publicamente policiando as fronteiras do debate sobre a Corporação, fazendo, em última análise, uma crítica pública sobre o que ele considera ser uma quebra de disciplina: uma praça se imiscuindo em assuntos que, na sua visão hierárquica, não lhe competiriam. O tema em debate – auxílio-alimentação – é, sem qualquer dúvida, um “assunto atinente à disciplina militar” em seu sentido lato. Diz respeito ao bem-estar e à administração da tropa, fatores que influenciam diretamente o moral, a coesão e, consequentemente, a disciplina. Portanto, a crítica pública feita pelo representado não foi sobre a política em si, mas sobre a legitimidade de um militar graduado para tratar do tema. A conduta, portanto, ofende diretamente o bem jurídico tutelado pelo art. 166 do CPM, que é a disciplina militar, aqui entendida como a ordem e a autoridade institucional. Há, pois, indícios suficientes que autorizam iniciar apuração sobre a eventual prática de crime militar. Sob outro aspecto, ainda que se pudesse, por excesso de apego à literalidade, afastar a incidência do art. 166 do CPM, a competência desta Justiça Especializada se firmaria pela subsunção, em tese, das ofensas contra a honra à hipótese de crime militar prevista no art. 9º, inciso II, alínea “c”, do CPM. O eminente Relator afastou a competência com base na análise do inciso III do referido artigo, que trata do militar da reserva. Contudo, uma interpretação teleológica, que busca a proteção efetiva dos bens jurídicos militares, permite uma outra via de enquadramento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O art. 9º, II, “c”, do CPM, define como crime militar aquele praticado “por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, or civil”. De fato, o representado, coronel da reserva, não estava formalmente “em serviço”. Todavia, a expressão “atuando em razão da função” comporta exegese mais ampla. Não se limita ao exercício estrito das atribuições do cargo. Abrange, também, as situações em que o militar, valendo-se da autoridade, do prestígio ou do simbolismo de sua patente, pratica ato que tem conexão direta com a vida da caserna. No caso em tela, o representado não se manifestou como um cidadão qualquer; ele se manifestou como coronel, falando sobre “assuntos da Gloriosa” para repreender um cabo. Ele agiu, portanto, em razão da função que, mesmo na inatividade, projeta sua sombra e sua autoridade sobre as relações entre militares. Ele invocou a hierarquia para a sua atuação. A manifestação dirigida ao recorrente, um militar da reserva, deu-se precisamente por causa de sua atuação em um tema militar, sendo a sua condição de inferior hierárquico o gatilho para a desqualificação. Além disso, a expressão proferida pelo representado, que complementa a ordem de silêncio imposta, ao afirmar que o recorrente deveria "continuar apenas lambendo as botas do mito dele", é potencialmente ofensiva à honra subjetiva. O ato de "lamber as botas" sugere subserviência abjeta e aviltante, colocando o recorrente na cndição de ser um indivíduo desprovido de dignidade e honradez, que utiliza de bajulação degradante para ascensão política ou pessoal. Esta linguagem, carregada de depreciação moral, ultrapassa o mero debate político e constitui, em tese, o crime de injúria, previsto no artigo 216 do CPM, que tutela a honra subjetiva do militar. O enquadramento desta injúria como crime militar é fornecido pela forma como ela foi cometida e quem a cometeu. O coronel, ao proferir s msnifestação, estava "atuando em razão da função" que, mesmo na inatividade, lhe confere uma autoridade moral distintiva perante a comunidade militar. A ofensa é intrinsecamente ligada à vida militar, pois é proferida por um oficial de alta patente em resposta à atuação do cabo em um tema de interesse da Polícia Militar de Minas Gerais. O representado não criticou o Deputado por sua atuação parlamentar comum; ele criticou o militar por sua intromissão em "assuntos da Gloriosa". A função do coronel, nesse contexto, foi evocada para dar peso e autoridade à repreensão e à injúria subsequente. A determinação de que o recorrente se calasse sobre "assuntos da Gloriosa", proferida por um coronel, somada à frase proferida "lamber as botas do mito dele", configura um complexo de condutas que, em tese, atentam tanto contra a disciplina, pela crítica indevida, quanto contra a honra do militar da reserva, com a agravante de o fato ter sido praticado por agente que agia, simbolicamente, em razão de sua função militar (art. 9º, inc. II, "c", do CPM). A presença de indícios da prática de tais crimes militares é suficiente para firmar a competência desta Justiça Especializada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 para prosseguir com o feito, investigando, processando e julgando eventual pretensão punitiva deduzida. Por tais razões, renovando vênia ao eminente Relator, divirjo de seu voto e dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto por Geraldo Junio do Amaral, para, reformando a r. decisão de primeiro grau, declarar a competência da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, em juízo inicial, para a investigação dos fatos, o processamento e julgamento de eventual pretensão punitiva deduzida com base nos fatos noticiados no feito n. 2000230-98.2025.9.13.0005. Em consequência, restauro a validade da requisição para a instauração de procedimento investigatório próprio pela Corregedoria da Polícia Militar. Determino, por conseguinte, a remessa dos autos à 3ª Auditoria Judiciária Militar de Minas Gerais para o regular prosseguimento do feito. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de novembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator